Tribunal: TJMT
Processo: 0002045-22.2018.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002045-22.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROSANGELA SANTOS DA CRUZ - CPF: 061.867.471-31 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEVERINO JESUS DA SILVA RIBEIRO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSANGELA SANTOS DA CRUZ - CPF: 061.867.471-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEVERINO JESUS DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ARTIGO 129, § 1o, INCISO I, §§ 9o E 10, DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 129, § 6o (LESÃO CORPORAL CULPOSA) – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO A EVIDENCIAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Inviável a absolvição do réu e a desclassificação do delito para a modalidade culposa, com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório dos autos é firme a evidenciar que o réu agiu com dolo na produção do resultado lesivo. Ainda mais se corroborado por outras provas orais e laudo pericial que comprova a lesão corporal perpetrada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002045-22.2018.8.11.0015

APELANTE: SEVERINO JESUS DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela

Defensoria Pública contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop que julgou procedente a denúncia e condenou Severino Jesus da Silva Ribeiro pelo crime do artigo 129, § 1o, inciso I, e §§ 9o e 10, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (Id.: 130562697).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu por não constituir o fato infração penal, nos moldes do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a do delito do artigo 129, § 6o, do Código Penal (Id.: 130561852).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 130561855).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (Id.: 137443160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEVERINO JESUS DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Avulta da peça acusatória que, em 5 de dezembro de 2016, Severino Jesus da Silva Ribeiro ofendeu a integridade física de sua convivente Rosângela Santos da Cruz, causando-lhe lesões corporais.

Consta que
“o denunciado e a vítima conviveram maritalmente, estando separados na

data dos fatos, ocasião em que o Denunciado foi até a residência da vítima e, diante da negativa de vítima em reatar o relacionamento, o denunciado pegou um facão e foi para cima da vítima. Ato contínuo, a vítima correu para o banheiro e tentou fechar a porta, mas foi impedida pelo denunciado, que empurrou a porta, abriu e desferiu um golpe mirando na cabeça da vítima. Entretanto, a vítima se protegeu com o braço, razão pela qual o denunciado acertou a mão da vítima, causando um corte profundo”
.

Razão pela qual Severino Jesus da Silva Ribeiro foi denunciado pelo crime do artigo 129, § 1o, inciso I (incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias), e § 9o (mulher no âmbito doméstico), do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 25-11-2019.

A sentença foi prolatada em 8-4-2022.

A materialidade está sobejamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e provas orais (Id.: 130562678).

A autoria delitiva também está evidenciada.

A genitora da vítima
Elivanilde Silva dos Santos
, na fase investigativa, declarou que o relacionamento da filha e de Severino sempre foi conturbado, mas nunca presenciou o suspeito agredir Rosângela fisicamente.

Disse que Severino era muito controlador, proibia Rosângela de usar roupas curtas e fazer amizade e que, em razão das constantes brigas, Rosângela registrou vários boletins de ocorrência contra Severino e, inclusive, em agosto de 2016, pediu medida protetiva.

Contou que, em dezembro de 2016,
“a vítima juntamente com seus pais e irmãos foram até um parquinho de diversão no bairro jardim São Paulo; que levaram as crianças para brincar; que, ao retornarem para casa, a vítima entregou a filha para a declarante e seguiu até a casa dela; que lá chegando (...) e abriu a porta, foi surpreendida pelo suspeito; que a vítima gritou por socorro, então o esposo da declarante foi até lá e expulsou o suspeito de lá; que, seu esposo aconselhou o suspeito a ir embora, porém o suspeito disse que queria conversar com a vítima; onde então, acabou concordando e deixou o casal dentro da casa conversando; que, passado algumas horas, o suspeito desferiu um golpe de facão contra a vítima; que ele tentou atingir a cabeça da vítima, porém ela conseguiu colocar a mão na frente; que a vítima foi socorrida e levada ao hospital regional; que o suspeito tentou fugir (...)”
(Id.: 130562678).

A vítima
Rosângela Santos da Cruz
, na delegacia, relatou que conviveu com Severino por aproximadamente 7 (sete) anos e tiveram uma filha.

Admitiu que o relacionamento sempre foi conturbado, pois,
“além de ser muito ciumento, e quase todos os dias ele ingeria bebida alcoólica e passava a ser agressivo e sempre queria lhe bater, e para se defender também agredia; que registrou vários BO em desfavor de seu ex amasio Severino; que tinha 14 anos quando se envolveu com Severino.; que se recorda de ter já solicitado 03 medidas protetivas, porém depois, acabavam se reconciliando e voltaram a viver juntos”
.

Afiançou que, no dia 5 de dezembro de 2016, já estava separada de Severino, quando ele foi à sua residência, na tentativa de se reconciliar. Porém, na oportunidade, disse a ele que não queria reatar, pois estava cansada de apanhar.

Confessou que Severino insistiu na reconciliação, dizendo que a amava, mas
“falou para ele desistir, momento que Severino viu um facão que estava enfiado no vão da parede, facão este que pertence a casa da declarante: que, de repente Severino se levantou da cama e se apossou do facão ; que, ao vê-lo com o facão na mão, afirma ter corrido e se refugiado dentro do banheiro; que, estava fechando a porta, momento que Severino começou a empurrar a porta; que, não conseguiu impedir que Severino abrisse a porta; que, Severino mirou o facão em direção a cabeça da declarante; que, assim que ele desferiu o golpe, a declarante colocou o braço na frente para impedir que viesse acertar em sua cabeça; que, teve um corte profundo em sua mãe direita; que, Severino desferiu os golpes; que, conseguiu se levantar e escapar dele; que, saiu de dentro de casa e foi para casa de sua genitora; que Severino se escondeu no mato; que foi socorrida pelos bombeiros (...)”
(Id.: 130562678).

Em juízo, confirmou a versão apresentada na delegacia (Id.: 130562696).

Severino Jesus da Silva Ribeiro
, na fase pré-processual, disse que, na data dos fatos, ainda estavam vivendo juntos;
“que estava em casa, mais precisamente na sala, momento em que começaram uma discussão, pois Rosângela é muito ciumenta; Que Rosângela aparentava estar sob efeito de drogas; Que, na época, Rosângela fumava maconha; Que estava sentado no sofá, momento que Rosângela foi até o quarto e se apossou de 01 facão e voltou para sala e foi em sua direção; Que Rosângela lhe desferiu um golpe com o facão vindo a lhe atingir a perna; Que entrou em luta corporal com Rosângela e conseguiu tomar o facão da mão de Rosângela; Que, na luta corporal, Rosângela cortou a mão, pois Rosângela segurava o facão quando o interrogado puxou para desarmá-la; Que em nenhum momento tentou desferir golpe contra a cabeça de Rosângela; Que é destro; Que não sabe dizer se Rosângela é canhota ou destra; Que, ao desarmar Rosângela, saiu de casa e foi para casa de sua mãe”
(Id.: 130562678).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou que foi à casa de Rosângela para conversar, mas ela começou a se alterar e começaram a discutir; entraram em luta corporal e, no momento em que tentou pegar o facão de Rosângela, atingiu sua mão (Id.: 130562696).

Essas são as provas colhidas nos autos.

Infere-se dos depoimentos, que o réu, na delegacia, declarou que ainda morava com a vítima e, durante uma discussão, Rosângela, de posse de um facão, tentou atingir sua perna e, em contrapartida, ao puxar o facão, cortou a mão de Rosângela.

Não obstante, na fase judicial, alterou a versão dos fatos, dizendo que teria ido à residência de Rosângela, na tentativa de reatar a relação. Todavia, questionado em juízo, quem teria pegado o facão, não soube explicar, dizendo que ‘não se lembrava’, mas ‘achava’ que teria sido Rosângela.

Portanto, o que se conclui é que o apelante traz aos autos falas desprovidas de qualquer motivação a comprovar que efetivamente Rosângela teria tentado agredi-lo, limitando-se a dizer que Rosângela era muito ciumenta.

De outro lado, a mãe da vítima, em suas declarações, assegurou que, no dia dos fatos, embora não tenha presenciado o ocorrido, sabia que Severino tinha ido ao encontro de Rosângela, pedindo, inclusive, que seu pai os deixasse conversar sozinhos. Porém, após uma hora,
“o suspeito desferiu um golpe de facão contra a vítima; que ele tentou atingir a cabeça da vítima, porém ela conseguiu colocar a mão na frente; que a vítima foi socorrida e levada ao hospital regional; que o suspeito tentou fugir”
.

Portanto, o que se conclui é que o apelante traz aos autos falas desprovidas de qualquer motivação a comprovar que efetivamente Rosângela teria tentado agredi-lo, limitando-se a dizer que Rosângela era muito ciumenta. Ao contrário, segundo a vítima, o golpe era para acertar sua cabeça, mas ela, na tentativa de que o pior acontecesse, levou a mão à cabeça para protegê-la.

De tal modo, não restam dúvidas de que o réu deu causa às agressões físicas, comprovadas, inclusive, pelo laudo emitido pelo Hospital Regional de Sinop, onde foram prestados os primeiros socorros (Id.: 130562678).

Nesse contexto, comprovadas as lesões corporais experimentadas pela vítima, por meio de laudo, corroboradas por outras provas orais, descabe o pleito de absolvição, pois presentes as elementares do tipo penal do artigo 129, § 9o, do Código Penal.

Assim, constatada a intenção do réu em ferir, atingir, lesionar a vítima (
animus laedendi
), incabível o acolhimento do pleito de desclassificação da conduta para o delito do artigo 129, § 6o, do Código Penal.

A propósito:

“O dolo do delito de lesão corporal, denominado de
animus laedendi
, consiste na vontade de produzir um dano à integridade física da vítima ou em assumir o risco de produzir esse resultado. Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, no sentido de que o réu, ao empurrar a vítima de maneira violenta, tinha a intenção de lesioná-la, não há como acolher o pedido de desclassificação.
- Torna-se inviável o reconhecimento do crime de lesão corporal em sua modalidade culposa se as seguras palavras da vítima, aliadas a prova testemunhal coligida, apontam, de forma segura, para a configuração do dolo na produção do resultado lesivo.
- Recurso não provido” (TJMG: Apelação Criminal 1.0267.17.003020-4/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, 4a Câmara Criminal, julgamento em 16/02/2022, publicação da súmula em 23/02/2022).

Destarte, mostra-se incabível a absolvição e a desclassificação do crime previsto no artigo 129, § 9o do Código Penal, pois, presentes todas as elementares do delito imputado ao réu, sendo imperiosa sua condenação.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa de Severino Jesus da Silva Ribeiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022